Tribunal: STF
Processo: CJ 6502
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-06
Data de publicação: 1984-12-06

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO PORQUE, EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO -
EMBORA AS INSTANCIAS INFERIORES TIVESSEM CHEGADO ANTERIORMENTE A
POSIÇÃO ANTAGONICA -, AS JUSTIÇAS DIVERSAS SE PUSERAM DE ACORDO,
ACEITANDO O TFR A COMPETÊNCIA DE QUE DECLINARA O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA LOCAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.